Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730298-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ADRIANA PONCE DE OLIVEIRA D E S P A C H O À apelada para que se manifeste, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, quanto à determinação contida no despacho no ID no 18141376. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora